Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701968-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENIL LEITE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho o pedido de reconsideração de ID 52233584. Embora a inclusão no SISREG tenha ocorrido apenas em 12/09/2023, o documento de ID 52233584 - Pág. 2 demonstra a realização do exame em 17/08/2023, o que evidencia o esgotamento do prazo legal para início do tratamento. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Adicionalmente, o § 1o do mesmo dispositivo afirma que “§ 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso”. Embora ainda não se tenha firmado o diagnóstico, é certo que o fato decorre da devolução do pedido médico para prestação de informações para a Central de Regulação, atraso que não pode ser imputado ao paciente. Ademais, sequer marcada a consulta com o setor especializado, é certo que o prazo legal para o início do tratamento, entendido como “a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia”, não será atendido, o que evidencia a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 52072777 e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado autorize a realização da CONSULTA EM MASTOLOGIA - GERAL no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito